Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-39.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 040.360.671-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S LANZA JUNIOR LTDA - CNPJ: 10.298.606/0001-09 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), NETFÁCIL PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECUSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVIABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há responsabilização civil da empresa de telefonia pela não prestação do serviço se comprovada a inviabilidade técnica.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante reitera a alegação de que a conduta da apelada em não prestar o serviço de instalação e acesso à internet é abusiva pois fere o art. 39, II, do CDC.

Afirma que a situação narrada extrapola o mero aborrecimento e por isso faz jus à reparação pleiteada.

Prequestiona a violação ao art. 398 do Código Civil e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 173164242.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, representante da Netfácil Provedor Banda Larga na cidade de Colíder-MT, foi contratada em 19-5-2016 para prestar serviço de internet via rádio para a apelante, que, por iniciativa própria, cancelou o Contrato e depois, em 2018, resolveu restabelecê-lo, o que foi negado e motivou a propositura do presente feito.

O art. 39 do CDC, aplicável ao caso, veda ao fornecedor recusar a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento.

Há tempos esta Câmara não considera como prova o “
print
” de tela de computador, visto que confeccionado de forma unilateral. Contudo, nestes autos está aliada às informações cadastrais da apelante incluídas nos sistemas informatizados da empresa ré, que apresentou como testemunhas os dois técnicos responsáveis pela instalação da internet na residência da autora.

Eles foram uníssonos ao informar que tentaram restabelecer o serviço, mas a capacidade operacional da antena de retransmissão de sinal via rádio antes utilizada estava comprometida, e a outra antena disponível tem o sinal obstruído por árvores.

Logo, é evidente que não houve recusa deliberada por parte da apelada, o que, por consequência, afasta a prática de ato ilícito.

A situação narrada gerou mero dissabor, e não dano moral, que pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, cumpria à apelante demonstrar o fato constitutivo do direito reclamado (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO
(...)
RESILIÇÃO UNILATERAL PELA AUTORA.
(...)
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2.
É cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade. Precedentes

(...).
Tal situação extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, atingindo de forma significativa direito de personalidade da autora. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 768.733/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 15-5-2023, DJe de 22-5-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
SITUAÇÃO DE MERO
ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A cobrança de faturas telefônicas emitidas após o pedido de cancelamento dos serviços configura ato ilícito, o que impõe a declaração de sua inexigibilidade.
Não há responsabilização civil da empresa de telefonia se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.”
(TJMT, N.U 1013689-90.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-3-2023, DJE de 13-3-2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023